Tribunal: TJES
Processo: 5002845-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002845-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: WILSON DE BESSA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS. SUSPENSÃO MANTIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. IMPEDIMENTO. ASTREINTES. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. em razão da decisão que deferiu tutela provisória para suspender descontos relativos ao contrato nº 13305780 e impedir a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00. O agravante sustenta ausência dos requisitos para a medida liminar e requer redução das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória que determinou a suspensão dos descontos e a vedação de inscrição nos cadastros de inadimplentes; (ii) definir a adequação, proporcionalidade e periodicidade da multa cominatória arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

O agravado nega a formalização do contrato e o banco não trouxe prova mínima da contratação, apresentando apenas termos relativos a ajustes diversos, o que reforça a necessidade de suspensão dos descontos até decisão final.

O risco de dano decorre dos descontos mensais indevidos e da possível inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, enquanto não há perigo de dano inverso, pois eventual improcedência autorizará a restituição ao banco.

A multa por descumprimento tem caráter coercitivo, devendo ser eficaz, mas sem gerar enriquecimento sem causa. O STJ orienta que sua fixação deve observar a efetividade da tutela e a vedação ao abuso (AgInt no REsp 1.733.695/SC).

Considerando que os descontos são mensais, a multa deve incidir por evento de descumprimento, e não por dia, mantidos os valores arbitrados pelo juízo de origem, por se revelarem proporcionais e adequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação mínima da contratação justifica a manutenção da tutela provisória que suspende os descontos e impede a inscrição do consumidor nos cadastros restritivos.

O risco de dano irreparável decorrente de descontos mensais autoriza a concessão da medida, inexistindo perigo de dano inverso à instituição financeira.

A multa coercitiva deve incidir por evento de descumprimento, e não por dia, mantidos os valores fixados pelo juízo a quo por serem razoáveis e proporcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.733.695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002845-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVAD
O
:
WILSON DE BESSA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Banco BMG S.A.

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação ordinária ajuizada por Wilson de Bessa
,

que deferiu o pedido liminar para determinar que a instituição financeira se abstenha de realizar descontos relativos ao contrato nº 13305780, bem como de inserir o nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito em virtude do aludido ajuste, sob pena de multa diária de 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

Em suas razões (id. 12381102), aponta o recorrente, em síntese, que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida liminar e pugna pela necessária redução das
astreintes
, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De início, tal como decidido pelo juízo

a quo
, vislumbro os requisitos para o deferimento da medida, porquanto narrou o autor que não formalizou o contrato bancário objeto da lide.

Patente, ainda, o dano decorrente dos sucessivos descontos mensais incidentes em sua conta bancária, sendo mister a sua suspensão.

Lado outro, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, não cuidou a instituição financeira de comprovar, minimamente, a efetiva contratação.

Afinal, limitou-se a colacionar cópias de termos contratuais (n° 49990605 e n° 62852038) diversos daquele sob exame (n° 13305780), de modo que a matéria deverá ser oportunamente analisada pelo juízo de origem, à luz do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, não se pode olvidar que a demora da tutela jurisdicional final trará maiores prejuízos ao agravado, inexistindo, por seu turno, o risco de dano inverso, pois caso reste demonstrada a improcedência da pretensão autoral, poderá a parte agravante se valer dos mecanismos existentes para a satisfação de seu eventual direito creditício.

Por sua vez, acerca da multa por descumprimento, relembro que a sua finalidade é compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

Assim, a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
n
o tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
”. (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

Neste caso, sendo os descontos realizados mensalmente, a penalidade por descumprimento deve ser aplicada por evento, e não por dia, respeitados os valores arbitrados pelo juízo
a quo
, porquanto razoáveis e proporcionais à finalidade de compelir a instituição financeira a cessar aqueles.

De conseguinte, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra, apenas para alterar a periodicidade da multa por descumprimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)